Tribunal: TJSP
Processo: 1000877-46.2019.8.26.0263
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Saúde pública – Fornecimento de medicamentos – Dever do Estado – Hipossuficiência para a aquisição – Imposição que decorre de texto das Constituições da República e Estadual e da Lei Federal no 8.080/90 – Inocorrência de afronta à separação dos poderes – Segurança concedida em 1a instância – Sentença mantida – Reexame necessário improvido.